Tribunal: TJMT
Processo: 0007313-18.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0007313-18.2014.8.11.0041
Vistos, etc.
Compulsando os autos denota-se que IRACI RAMOS DE LIMA e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpuseram Recurso Especial (id 26953970 e 26957522).
No entanto, aparentemente somente IRACI RAMOS DE LIMA foi intimado(a) para contrarrazões, o que, portanto, enseja a designação, uma vez que é direito das partes manifestarem-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.030, do CPC, fato que, inclusive, pode acarretar nulidade.
Desta forma, certifique-se quanto a intimação de todas as partes para contrarrazoarem, querendo, em 15 dias, após conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII